Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751224-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em desfavor de ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS cujo escopo é a reforma de decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0706211-53.2021.8.07.0018 pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. À petição de ID 74426594, a parte agravante informa a realização de acordo com a parte agravada e requer, portanto, a homologação do acordo e a inadmissão do presente recurso em razão da perda superveniente de objeto. Observa-se que, embora a parte agravada não tenha peticionado nos autos deste recurso informando acerca do acordo firmado com a parte contrária, há assinatura daquela no documento de acordo (ID 74426595), além de ela ter peticionado nos autos de origem no 0706211-53.2021.8.07.0018 requerendo a homologação do referido acordo (ID origem 239066209), razão pela qual deixo de intimá-la. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao magistrado “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Outrossim, cabe ao relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. O termo de acordo celebrado está assinado pelas partes e por seus patronos, os quais dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios incluídos no acordo. Custas processuais dividida entre ambas as partes, posto que não estabelecida no acordo. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator